Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÕES GENÉRICAS. HOMOLOGAÇÃO NÃO CABÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.1. In casu, a Ata condominial apresentada não pode ser homologada, pois, consoante bem ressaltado pelo juízo a quo, é demasiadamente genérica ao estabelecer a previsão de que posteriormente serão adicionadas outras cláusulas acerca das obrigações das partes, o que pode ensejar a confecção de normas desarrazoadas e capazes de alterar o equilíbrio do contrato, inviabilizando, inclusive, o próprio cumprimento da avença. 1.2. Tanto é assim que já se encontram noticiadas no caderno eletrônico desavenças inconciliáveis entre as partes que não entraram em consenso quanto à minuta final da aludida pactuação, o que, no entanto, não foi impedimento para que as partes celebrassem novo contrato de locação.

2. Não se pode olvidar, ainda, que houve a mudança na relação fática-jurídica entre as partes com a celebração do novel contrato locatício, de modo que não mais subsiste a necessidade nem a utilidade de obtenção de um provimento judicial que conceda a ordem de despejo da locatária ré, já que houve a constituição de uma nova relação contratual.

3. Por conseguinte, a situação trazida à liça implica na patente perda superveniente do interesse processual e dá azo à fulminação do feito, com estribo no inciso VI do artigo 485 do CPC.

4. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas daí decorrentes, conforme precedente.

5. Uma vez que a parte autora ingressou com ação de despejo, mas, no curso da marcha processual e sem a intervenção do Poder Judiciário para esse fim, resolveu firmar um novo contrato de locação com a locatária, ora ré, o que acarretou, inclusive, na extinção da demanda por ausência de interesse processual, tem-se que a propositura do feito foi prescindível, considerando a desnecessidade de haver de um pronunciamento judicial para obtenção do resultado final alcançado.

6. Assim, ao ter dado causa ao ajuizamento do feito, o autor deve ser apenado a pagar integralmente os honorários sucumbenciais em favor da parte ré, conforme dita o princípio da causalidade aplicado na distribuição desse ônus, nos termos do §10 do art. 85 do CPC, o que, no entanto, não dá azo à anulação do decisum, já que se trata de problemática passível de solução com a reforma de parte da sentença nesta Instância Revisora.

7. Apelações conhecidas; recurso da parte autora não provido e apelo da parte ré parcialmente provido.